Tribunal: TCU
Processo: 021.558/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Auditoria operacional com o objetivo de avaliar a atuação da Superintendência de Seguros Privados (Susep) na regulação e fiscalização do mercado de seguros privados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Relatório de Auditoria de Natureza Operacional realizado na Susep com o propósito de avaliar a atuação da autarquia na regulação e fiscalização do mercado de seguros privados. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar à Casa Civil da Presidência da República a adoção de providências para aprofundar as discussões legislativas contempladas no PL 5.277/2016, com o objetivo de fortalecer o modelo de governança da Susep; 9.2. recomendar ao Ministério da Fazenda e ao Ministério do Planejamento e Orçamento que avaliem a oportunidade, a conveniência e a possibilidade orçamentária de realizar concurso público para o preenchimento de cargos no âmbito da Susep, de modo que a referida entidade possa cumprir de maneira efetiva as suas atribuições legais; 9.3. recomendar à Susep, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU: 9.3.1. inserir prazos e limites temporais para encaminhamento de solução de problemas graves detectados em entidades sob regime de liquidação extrajudicial e intervenção; 9.3.2. avaliar a introdução de mecanismos mais efetivos de controle e responsabilização da atuação de liquidantes e interventores; 9.3.3. rever as normas que tratam de adiantamento de recursos para que se estabeleçam regras de maior proteção ao erário; 9.3.4. desenvolver e implementar procedimentos e controles internos em sua governança com o intuito de garantir a devida segregação de funções e a revisão dos atos que propuserem a não instauração de determinado processo administrativo sancionador em decorrência de baixa lesão ao bem jurídico tutelado; 9.3.5. definir critérios objetivos para a aferição da gravidade da conduta, considerando-se a mínima ofensividade do comportamento do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta e a inexpressividade da lesão jurídica provocada; 9.3.6. implementar processos de negócio, suportados por tecnologia da informação, de forma a oferecer maior transparência à decisão de não instauração de processo administrativo sancionador na Susep, assegurando o registro de todas as atividades, eventos e ações realizados por determinado usuário do sistema de informação, com o objetivo de permitir uma efetiva trilha de auditoria sobre as operações realizadas, bem como a correta vinculação do mecanismo de supervisão utilizado em substituição ao processo administrativo sancionador. 9.4. arquivar o processo, com fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.